Tribunal: STF
Processo: ARE 1290401
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da revisão do teto. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 37, cabeça, incisos X e XI e § 12, e 93, inciso V, da Constituição Federal. Sustentando a inconstitucionalidade de majoração da remuneração dos Desembargadores por meio de Resolução do Tribunal de Justiça, afirma indevida a utilização do novo patamar para fins de teto remuneratório. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A Decisão Monocrática foi proferida nos seguintes termos: 
    [...]
    Em breve síntese, uma vez que dispensado o relatório com fulcro no art. 38 da Lei 9099/95, aplicada subsidiariamente à Lei 12.153/09, trata-se de ação ajuizada com o fim de que seja respeitado o teto remuneratório estadual, previsto no § 8º, do art. 33, da Constituição Estadual , no caso, o subsídio mensal em espécie, dos Desembargadores do 1 Tribunal de Justiça do Estado, a partir da folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. 
    O art. 37, XI, da Constituição Federal trata de tetos remuneratórios aplicáveis ao funcionalismo público de todos os Poderes e esferas da Federação. 
    A atual redação do dispositivo, conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, define como teto remuneratório: (I) no âmbito federal, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; (II) nos Municípios, o subsídio do Prefeito e (III) nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio do Governador, para o Executivo; o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais, para o Legislativo, e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para o Judiciário. 
    Já o § 12 do art. 37 da CF, inserido pela EC 47/2005, permitiu aos Estados e ao Distrito Federal a fixação de um teto único para o funcionalismo estadual e distrital, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, exceto para Deputados Estaduais e Distritais, cujos limites remuneratórios estão diretamente estabelecidos no texto constitucional (CF, arts. 27, § 2.º e 32, § 3.º). 
    A Lei Federal n.º 13.752/2018, por sua vez, dispôs sobre os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
    A Resolução nº 05/2018, do Órgão Especial, fixou o subsídio mensal dos Desembargadores em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), com base no Pedido de Providências do Conselho Nacional de Justiça nº 0006845-87.2014.2.00.0000, assegurando a toda a magistratura estadual do país, o reajuste automático dos subsídios, decorrente da referida Lei Federal nº 13.752/2018. 
    Não obstante a discussão perpetrada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do Exmo. Sr. Governador do Estado, através da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 564 MC/DF , questionando a referida Resolução, restou mantida a presunção de legalidade do ato e, consequentemente, a sua utilização como critério delimitador do teto remuneratório estadual. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator